Tribunal: STF
Processo: ARE 1418877
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, caput e 165, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)Em juízo de admissibilidade, conheço do recurso, pois próprio, tempestivo e corretamente processado. Dispensado o preparo nos termos do do artigo 1007, Parágrafo Primeiro, do Código de Processo Civil de 2015. Insurge a parte recorrente quanto a condenação que lhe fora imposta por entender que o autor não preencheu os requisitos legais para a promoção. No entanto, Ademais, as provas trazidas aos autos demonstram que o demandado preencheu os requisitos previstos em Lei para ser promovido, eis que está em efetivo exercício público, permanece no mesmo nível da carreira por mais de oito anos, obteve resultado satisfatório nas avaliações de desempenho individual durante o período aquisitivo, além comprovar participação e aprovação em atividades de aperfeiçoamento, conforme ID 401089146 .Com efeito, toda a matéria elencada nas razões recursais foram muito bem apreciada na sentença. O decisium não merece qualquer reparo. Nestes termos, em atenção aos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, que orientam os Juizados Especiais, a sentença recorrida, quando se denota correta no que tange às questões preliminares e aspectos do mérito, deve ser confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 2º c/c artigo 46, da Lei nº 9.099/95(...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente